Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-54.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. A medida liminar foi deferida, mas, após diversas diligências infrutíferas, o veículo e o réu não foram localizados. O juízo de origem entendeu ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV), considerando desnecessária a intimação pessoal da parte autora, por não se tratar de abandono de causa. O apelante sustenta ausência de desídia, requerendo a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito com expedição de novo mandado de citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito por ausência de pressuposto processual prescinde de intimação pessoal da parte autora; (ii) verificar se a inércia do autor em promover a conversão da ação ou em indicar novo endereço caracteriza ausência de interesse processual, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aperfeiçoamento da relação jurídica processual na ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei n. 911/1969 apenas ocorre após o cumprimento da liminar e apreensão do bem, sendo incabível a citação por edital antes disso.
4. A ausência de êxito na localização do bem, somada à inércia da parte autora em indicar novo endereço ou requerer a conversão da ação, caracteriza falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
5. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, é faculdade do credor, mas sua omissão, diante da ineficácia da via eleita, impede o prosseguimento da demanda.
6. A extinção com base no art. 485, VI, do CPC não exige intimação pessoal da parte, pois essa exigência limita-se às hipóteses previstas nos incisos II e III do referido artigo.
7. Considerando que a parte autora é cadastrada como parceiro eletrônico, a intimação realizada por meio do sistema eletrônico supre a exigência de intimação pessoal, nos termos da Lei 11.419/2006.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, VI e §1o; Decreto-Lei 911/1969, arts. 3o, §3o, e 4o; Lei 11.419/2006, arts. 2o e 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710297-04.2024.8.07.0005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 18/02/2025, DJe 19/02/2025; TJDFT, APC 0704113-08.2019.8.07.0005, Rel. Desa. Leila Arlanch, j. 24/03/2021, DJe 09/04/2021; TJDFT, APC 0715102-91.2024.8.07.0007, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 19/03/2025, DJe 02/04/2025; TJDFT, APC 0733579-93.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, j. 16/10/2019, DJe 24/10/2019.